Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade da conduta caracterizada como desacato, à luz da presença do dolo específico e a recepção do referido tipo penal pela Constituição Federal.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 28, inciso II, do Código Penal prevê que não excluem a imputabilidade penal “a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. Incide, na hipótese, a teoria da "Actio Libera in Causa", a qual estabelece que, se o agente foi livre na causa (consumir álcool ou substâncias de efeitos entorpecentes), deve ser responsabilizado pelos resultados daí decorrentes, não havendo falar em inexistência de dolo.
4. No caso, não há indício de que o estado de embriaguez do réu era “proveniente de caso fortuito ou força maior” e que ele “era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
5. O crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, no julgamento da ADPF 496, e consignado que a conduta é uma garantia para o desempenho da função pública, não sendo necessário que a ofensa impeça o exercício de suas funções.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.